Tribunal: STF
Processo: RHC 208292
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Josimary Rocha de Vilhena, contra acórdão da Quinta Turma do STJ nos autos do HC 667.016/AP.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO-DESVIO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. NULIDADE. PROVA DIABÓLICA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). 2. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação lançada nas razões do habeas corpus, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 25)



    Nesta Corte, o recorrente requer a anulação do acórdão condenatório porque embasado em “prova diabólica”.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Como bem delineado pelo STJ:



    "Do que se pode extrair do édito condenatório, de fato, não há que se falar em condenação baseada em prova diabólica, pois as conclusões se deram com base em amplo espectro probatório produzido durante a instrução, conclusivos no sentido de que, embora tenha havido contratação direta, com dispensa de licitação, da empresa Marcel S. Bitencourt-ME para a prestação de serviços de consultoria técnico contábil para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, não foi celebrado prévio processo administrativo para tanto. 



    A própria Assembleia Legislativa do Estado do Amapá prestou informações acerca da inexistência de qualquer documentação relacionada à empresa Marcel S. Bitencourt-ME. O Deputado Bruno Manoel Rezende, Presidente da Comissão de Transporte e Obras Públicas da ALAP, com efeito, informou que no âmbito da citada comissão não havia qualquer documentação que tenha requisitado a contratação de serviços em favor da empresa Marcel S. Bitencourt -ME. 



    Extrai-se que, nos autos de arrecadação da medida cautelar de busca e apreensão, não foi localizado nenhum tipo de contrato realizado com a empresa Marcel Bitencourt-ME, e tampouco qualquer tipo de serviço foi efetivamente prestado. Acrescente-se que todos os documentos apreendidos pela medida cautelar foram submetidos à análise do Tribunal de Contas do Estado do Amapá que, respondendo à requisição do Desembargador Relator, asseverou que não constava quaisquer informações referentes à empresa Marcel S. Bitencourt-ME na prestação de contas relativas ao exercício 2011. Tal declaração, conforme ressaltado no acórdão a quo , apenas reforçava a conclusão do Parquet de que não foram encontrados documentos referentes ao processo de dispensa de licitação para contratação dos serviços de consultoria técnico contábil da aludida empresa. 



    E ainda, na Declaração de Imposto de Renda da Empresa Marcel S. Bitencourt-ME, fornecida pela Receita Federal, inexistia menção ao contrato celebrado com a ALAP. Ao contrário, havia demonstração de valores incompatíveis àqueles apresentados pelo contrato objeto do presente processo.



    Concluiu-se, assim, que Marcel Souza Bitencourt, proprietário da empresa Marcel S. Bitencourt -ME, celebrou contrato ilegal, em valores inaceitáveis, com a Administração Pública sem prévio procedimento licitatório, com a intenção de produzir prejuízo ao erário por meio do afastamento indevido da licitação, praticando a conduta descrita no art. 89, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1995. E ainda, praticou atos necessários à retirada de valores do erário, sem a devida prestação do serviço contratado, o que possibilitou o desvio de verbas públicas, enquadrando-se na figura típica do art. 312 do Código Penal. Por outro lado, foi responsável pelas inserções de declarações falsas em notas fiscais, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, conduta tipificada no art. 299 do Código Penal”. (eDOC 15, p. 14)



    Constata-se que o TJAP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignou que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito apontado. Desse modo, para se entender de forma diversa, seria necessária incompatível dilação fático-probatória para via de habeas corpus. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente